Tribunal: STF
Processo: ARE 1564665
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE REMESSA DOS AUTOS AO MPF PARA OFERTA DE ANPP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE OBJETIVO (CRIME PERPETRADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.



    Agravo regimental improvido com determinação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 5º, XL, XLVI, LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ocorre que o caso dos autos versa acerca da prática de crime de extorsão, ou seja, de delito praticado mediante grave ameaça, de modo que há óbice objetivo para a proposição de ANPP, circunstância que inviabiliza a remessa dos autos para o MPF na forma pretendida pela parte agravante.



    Inviável acolher a tese defensiva de que a conduta delitiva não foi perpetrada mediante grave ameaça.



    Ora, a instância ordinária, soberana na análise da prova, firmou que a conduta foi perpetra com grave ameaça, ainda que velada/disfarçada, objetivando a cobranças e pagamentos de valores não reconhecidos e de origem indevida (fl. 404 – grifo nosso):



    [...]



    O crime de extorsão possui como elementares o constrangimento somado à violência ou grave ameaça, constitui crime formal, que independe da efetiva obtenção da vantagem e de natureza pluriofensiva, ou seja, por ser crime patrimonial o intento principal do agente é a obtenção da indevida vantagem econômica (dolo específico), contudo, seus efeitos irradiam na esfera jurídica de outros bens, tais como liberdade e integridade física.



    No caso concreto, pelas provas já referidas, restou configurado o constrangimento à vítima relativo às cobranças e pagamentos de valores não reconhecidos e de origem indevida, da mesma forma que a grave ameaça, ressaltando, que a forma velada/disfarçada ou camuflada utilizada por J C da S D, valendo-se do telefone de sua esposa, para fazer a cobrança, deixa claro que ocorreu a grave ameaça para obter vantagem indevida. Frases do tipo "não estou ameaçando" ou "não estou ameaçando de morte", não descaracterizam a elementar essencial, principalmente, considerando que o acusado era, ao tempo dos fatos, policial militar e atualmente é proprietário e/ou sócio de empresa de segurança privada, possuindo acesso privilegiado a armas. Mesmo dizendo, após fazer as cobranças, insistentemente, de quantia indevida, que não estava ameaçando de morte, fica claro o constrangimento ilegal, típico do crime referido no art. 158 do Código Penal.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente